Tribunal: TJSP
Processo: 1503389-55.2022.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Crime de Tráfico de Drogas – Prova segura e convincente – Relatos policiais claros e precisos, a informar como se deram as prisões dos apelantes – Chamada do corréu que, sem se inocentar, apontar o comparsa como o fornecedor das drogas – Validade – Dosimetria – Penas fixadas com critério, fundamento e equilíbrio – Providência discricionária controlada do magistrado – Precedente – Apelante

Ementa:
Crime de Tráfico de Drogas – Prova segura e convincente – Relatos policiais claros e precisos, a informar como se deram as prisões dos apelantes – Chamada do corréu que, sem se inocentar, apontar o comparsa como o fornecedor das drogas – Validade – Dosimetria – Penas fixadas com critério, fundamento e equilíbrio – Providência discricionária controlada do magistrado – Precedente – Apelante Wilson primário e beneficiado com o tráfico privilegiado e restritiva de direitos – Regime aberto suficiente – Apelante Júlio César que, embora primário, registra dois outros envolvimentos criminais recentes por tráfico de drogas – Circunstância a permitir a conclusão do seu sério envolvimento com o comércio nefasto e a impedir o benefício do § 4o do artigo 33 da lei de drogas – Regime fechado necessário - Crime de receptação – Circunstâncias que envolveram a aquisição da motocicleta a indicar o dolo do agente – Acusado Júlio César que comprou o veículo de pessoa não identificada, sem qualquer documento e por pequeno valor – Condenação acertada – Dosimetria – Pena ligeiramente exasperada, uma vez que praticou o crime quando em liberdade provisória - Recursos de Júlio César improvido e de Wilson provido em parte.